Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PREEXISTENTE. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 385, STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré/recorrida excluir o nome da autora do rol de inadimplentes, porém julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral. Em seu recurso, a parte autora/recorrente, em suma, assevera a inaplicabilidade da Súmula 385, STJ ao caso, sob a alegação de que inexiste dívida preexistente no nome da consumidora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante do pedido formulado para concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 69472892).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de Gratuidade de Justiça. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o enunciado da Súmula no 385, STJ se amolda ao caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando a renda mensal da autora/recorrente (ID 69472885/69472887) e as orientações da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, defiro à demandante os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. A demanda versa sobre o direito de reparação por dano moral in re ipsa, decorrente de negativação indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes por parte do fornecedor.
7. Apesar comprovada que a negativação do nome da autora/recorrente pela empresa ré/recorrida foi indevida, pois aquela quitou o débito dentro do prazo dado na notificação do Serasa (ID 69472850/69472852) é cediço que nem toda negativação indevida gera dano moral indenizável, quando da existência de outro débito regular inscrito vinculado ao nome do consumidor, a teor da súmula 385, STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
8. Portanto, da análise do documento ID 69472869, verifica-se que a autora/recorrente é devedora contumaz, pois, nos últimos cinco anos, foram diversos os débitos inscritos em seu nome. Não obstante constar do documento que tais débitos já foram excluídos, a autora/recorrente não demonstrou que a exclusão deles se deu por irregularidade da anotação, o que leva a crer pela legitimidade delas.
9. Isso posto, sem reparos a sentença recorrida que fundamentou a improcedência do pedido de reparação por dano moral fundamentada na Súmula 385, STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.